Tribunal: TCU
Processo: 020.494/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10292/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.494/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Fabiana Barreto de Menezes (XXX.806.475-XX); Josely Catherine Barbosa Gomes (XXX.176.054-XX); Nalma Alexandra Rocha de Carvalho (XXX.559.773-XX); Nívia Fabiana da Silva (XXX.508.205-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que, quanto aos atos das interessadas Fabiana Barreto de Menezes (XXX.806.475-XX), Josely Catherine Barbosa Gomes (XXX.176.054-XX) e Nívia Fabiana da Silva (XXX.508.205-XX), com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993, no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal e dos art. 4o, 5o e § 1o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020: 1.7.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho das servidoras, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; 1.7.3. informe a este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.